Tribunal: TJMT
Processo: 1003432-38.2025.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003432-38.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CILENE RAMOS DA SILVA - CPF: 514.452.391-91 (APELANTE), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CILENE RAMOS DA SILVA - CPF: 514.452.391-91 (APELADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. CONTRATO INEXISTENTE. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por CILENE RAMOS DA SILVA e BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade da cobrança de seguro prestamista e juros de carência nos contratos celebrados, declarando a inexistência do débito relacionado ao contrato no 917100595 e determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

2.
O caso concreto.
Autora, correntista do banco requerido desde 1999, identificou em sete contratos supostamente firmados cláusulas e serviços não reconhecidos, como seguro prestamista, juros de carência e tributos não contratados, totalizando encargos indevidos no valor de R$ 52.524,45. Descobriu negativação em seu nome vinculada ao contrato no 917100595, cuja existência nega, com parcelas mensais de R$ 1.018,24 sendo debitadas desde janeiro de 2025.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança de seguro prestamista configura venda casada quando não demonstrada a livre escolha do consumidor; (ii) saber se o banco se desincumbiu do ônus probatório quanto à regularidade da contratação do empréstimo no 917100595; e (iii) saber se a mera cobrança indevida de valores, sem negativação ou outros prejuízos demonstrados, enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir
.

4. A análise dos documentos revelou incongruência fundamental entre o comprovante de empréstimo, que contém expressamente o valor do seguro contratado, e os dados da operação de CDC, onde tal campo permanece em branco, evidenciando falta de transparência na contratação do produto securitário e configurando venda casada vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar que conferiu ao consumidor a opção clara, livre e informada entre contratar a operação de crédito com ou sem a inclusão do seguro prestamista, em descompasso com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 972.

6. Quanto ao contrato no 917100595, competia à instituição financeira demonstrar de forma inequívoca a manifestação de vontade da consumidora. Limitou-se à juntada do contrato de número 174146297 e extrato sistêmico desprovido de elementos mínimos de validade formal, não se desincumbindo do encargo probatório que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

7. Embora reconhecida a prática abusiva de venda casada, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a mera cobrança indevida de valores, por si só, não enseja reparação por danos morais, sendo necessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial efetivo. No caso, a cobrança indevida gerou prejuízo meramente patrimonial, o qual será devidamente reparado com a restituição dos valores.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de ambas as partes conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A inclusão de seguro prestamista em contrato bancário sem demonstração da livre escolha do consumidor caracteriza venda casada e enseja a restituição dos valores cobrados. 2. A presunção de veracidade dos registros bancários é meramente relativa, podendo ser elidida quando há indícios de falha sistêmica ou vício de consentimento. 3. A mera cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de lesão a direitos da personalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 3o, § 2o, 6o, V e VIII, 39, I; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, REsp 1.660.152/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14/08/2018; TJ-MT, AC 10102525320238110003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de Apelação Cível
interposto, de maneira autônoma, por
CILENE RAMOS DA SILVA e BANCO DO BRASIL S.A.,
insurgindo-se contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, nos autos da
Ação Revisional c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, proposta por Cilene em face da instituição bancária, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, reconhecendo a nulidade da cobrança de seguro prestamista e juros de carência nos contratos celebrados, bem como declarou a inexistência do débito relacionado ao contrato no 917100595. Determinou ainda a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais.

Inconformada com a exclusão da condenação por danos morais,
CILENE RAMOS DA SILVA
interpôs recurso de apelação sustentando que a conduta do Banco extrapolou os limites do mero dissabor cotidiano, acarretando prejuízos de ordem extrapatrimonial. Argumenta que houve cobrança reiterada de parcelas de contrato inexistente, bem como inclusão de valores referentes a produtos e serviços não contratados, como o seguro prestamista, o que caracteriza falha grave na prestação dos serviços bancários. Defende a aplicação da responsabilidade objetiva nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
, independentemente de comprovação de negativação.

Requer a reforma parcial da sentença para que o Banco do Brasil seja condenado a indenizar os danos morais suportados, sugerindo o montante de R$ 55.000,00, considerando-se a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica do ofensor.

Dispensa-se o recolhimento do preparo recursal, tendo em vista que a parte apelante litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil. (id. 329536856).

Por sua vez, o
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs apelação buscando a reforma integral da sentença. Inicialmente, suscita preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
quanto à restituição de valores relativos ao seguro prestamista, sustentando que atuou apenas como intermediário da seguradora responsável (Aliança do Brasil S/A), não podendo ser responsabilizado pela negativa de cobertura securitária. Defende a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário ou, ao menos, a denunciação da lide à seguradora.

No mérito, o banco recorrente sustenta que os contratos bancários foram firmados mediante adesão voluntária da autora, inclusive por meio eletrônico, com expressa concordância quanto aos encargos contratados. Alega que os tributos, como o IOF, estão previstos em lei e foram regularmente cobrados. Aduz que o seguro prestamista foi facultativamente contratado e que os juros de carência são ordinários em operações de crédito em que há lapso entre a contratação e o vencimento da primeira parcela. Questiona também a inexistência do contrato no 917100595, afirmando que houve regular contratação e prestação dos serviços.

Requer, por fim, o provimento integral de sua apelação, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial e, alternativamente, a exclusão da condenação à devolução em dobro dos valores.

Recolhimento do preparo recursal, id. 325165949.

Apresentadas contrarrazões por ambas as partes (IDs 325166356 e 328995887), a apelada CILENE RAMOS DA SILVA defende a manutenção da sentença, especialmente quanto à inexistência de contratação válida do contrato no 917100595, diante da ausência de comprovação pelo banco e, ainda, quanto à prática de venda casada, ante a cobrança compulsória de seguro prestamista e encargos não informados.

Por sua vez, o banco, em contrarrazões à apelação da autora, sustenta a inexistência de dano moral indenizável, alegando ausência de comprovação de abalo ou lesão a direito da personalidade. Afirma que não houve negativação e que os débitos realizados, ainda que discutidos, não configuram ato ilícito passível de compensação extrapatrimonial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recursos de Apelação Cível
interposto, de maneira autônoma, por
CILENE RAMOS DA SILVA e BANCO DO BRASIL S.A.,
insurgindo-se contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, nos autos da
Ação Revisional c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, proposta por Cilene em face da instituição bancária, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, reconhecendo a nulidade da cobrança de seguro prestamista e juros de carência nos contratos celebrados, bem como declarou a inexistência do débito relacionado ao contrato no 917100595. Determinou ainda a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais.

Infere-se da inicial que a parte autora, correntista do banco requerido desde 1999, ao solicitar cópias de sete contratos supostamente firmados, identificou cláusulas e serviços que não reconhece, como seguro prestamista, juros de carência e tributos não contratados, os quais totalizam encargos indevidos no valor de R$ 52.524,45.

Afirma, ainda, ter descoberto, em março de 2024, a negativação de seu nome no SERASA, vinculada ao contrato no 917100595, registrado em março de 2025, cuja existência nega, tratando-se, segundo ela, de um refinanciamento não contratado. Apesar disso, parcelas mensais de R$ 1.018,24 vêm sendo debitadas de sua conta desde janeiro de 2025, totalizando R$ 4.072,96 até a propositura da ação.

Requer, em tutela de urgência, a suspensão dos descontos e, no mérito: a) a nulidade das cobranças indevidas com devolução em dobro; b) a declaração de inexistência do contrato no 917100595; c) a devolução em dobro dos valores debitados; d) indenização por danos morais no valor de R$ 55.000,00.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) DECLARAR a nulidade das cobranças de seguro prestamista e juros de carência nos contratos firmados entre as partes;

b) DECLARAR a inexistência do débito referente ao contrato no 917100595;

c) CONDENAR o requerido à repetição do indébito, em dobro, dos valores indevidamente cobrados a título de seguro prestamista, juros de carência e das parcelas descontadas referentes ao contrato no 917100595, cujo valor deverá ser apurado em fase de cumprimento/liquidação de sentença, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

- DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A

A parte apelante apresentou a preliminar de ilegitimidade passiva, todavia, não merece acolhimento, porquanto
não foi arguida na contestação apresentada, configurando, assim, inovação recursal
vedada pelo art. 1.015, § 1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual não deve ser conhecida nesta instância.

Com efeito, a sistemática processual civil vigente exige que todas as matérias de defesa, inclusive aquelas de ordem preliminar, sejam deduzidas na primeira oportunidade de manifestação nos autos — sob pena de preclusão. Assim, não pode a parte, em grau recursal, surpreender a parte adversa e o juízo com questões que deveria ter suscitado no momento processual adequado,
em flagrante violação ao princípio do contraditório e da estabilização da lide.

Ademais, tratando-se de típica
relação de consumo
, aplica-se ao caso o disposto no art. 7o do CDC, que consagra a
responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento
, permitindo ao consumidor demandar qualquer um dos fornecedores, conjunta ou isoladamente, pelos danos decorrentes do vício ou fato do serviço.

Assim, não merece acolhimento a referida preliminar.

Passo a análise do mérito.

- Do Seguro Prestamista

A questão central do litígio reside na análise da licitude da cobrança do seguro prestamista.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

A revisão das cláusulas contratuais em sede judicial é medida excepcional, mas plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico, especialmente quando se constatar ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. O artigo 6o, inciso V, do CDC, assegura ao consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais.

No tocante ao Seguro Prestamista, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972 (REsp n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP) contratação de seguro prestamista é válida desde que haja consentimento expresso e inequívoco do consumidor, com destaque no contrato e clareza quanto à natureza da cobertura oferecida.

A análise dos documentos acostados aos autos (id. 325165940). revela incongruência fundamental que compromete a tese defensiva do banco. Enquanto no comprovante de empréstimo consta expressamente o valor do seguro contratado, nos dados da operação de CDC tal campo permanece em branco, evidenciando falha na demonstração da contratação voluntária pelo consumidor.

A divergência documental verificada nos autos não se revela meramente formal ou de ordem acessória, mas sim substancial, na medida em que evidencia falta de transparência na contratação do produto securitário, em frontal descompasso com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 972 (REsp 1.639.320/SP), já mencionado anteriormente.

No caso
sub judi
ce, constata-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar que conferiu ao consumidor a opção clara, livre e informada entre contratar a operação de crédito com ou sem a inclusão do seguro prestamista, circunstância que evidencia a prática abusiva de venda casada, expressamente vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal conduta, ao restringir a liberdade de escolha do consumidor e condicionar o fornecimento de um serviço à aquisição de outro, sem o necessário consentimento específico e esclarecido, afronta não apenas o princípio da transparência, mas também compromete a validade da contratação sob a ótica da boa-fé objetiva e da função social do contrato, pilares do microssistema consumerista.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PROTEÇÃOFINANCEIRA. PRESTAMISTA.VENDA CASADA CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O SuperiorTribunalde Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamentocaracteriza venda casada”, o que não é permitidopelo ordenamento jurídico.2. Uma vez configuradaa venda casada de seguro prestamistaé devida a devolução,na formasimples,dos valorescobradosindevidamente.3. Restando constatadaa ocorrênciade pagamentoindevido,em sede de liquidação de sentença, é possível a restituiçãode valores, em sua formasimples,ante a ausência de comprovaçãoda má-fé por parte da instituiçãobancária”.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10102525320238110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado,Data de Publicação:26/06/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – SEGUROPROTEÇÃOFINANCEIRA– PRESTAMISTA– VENDACASADACONFIGURADA– COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O SuperiorTribunalde Justiça firmouentendimentode que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamentocaracteriza venda casada”, o que não é permitidopelo ordenamento jurídico.2. Uma vez configuradaa venda casada de seguro prestamistaé devida a devolução,na formasimples,dos valorescobradosindevidamente”.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10092066720238110055, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento:27/08/2024, QuintaCâmara de DireitoPrivado, Data de Publicação: 30/08/2024 - destaquei).

- Da inexistência do contrato

Sustenta o banco apelante a regularidade da contratação relativa ao empréstimo no 917100595. Contudo, tal alegação não encontra respaldo probatório suficiente nos autos.

A declaração de inexistência do referido contrato decorre da correta aplicação do ônus da prova, conforme delineado no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, em consonância com o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade das contratações realizadas no âmbito das relações de consumo.

Competia à instituição financeira demonstrar, de forma inequívoca, a manifestação de vontade da consumidora quanto à celebração do contrato de refinanciamento. No entanto, limitou-se à juntada do contrato de número 174146297 e de extrato sistêmico desprovido de elementos mínimos de validade formal, tais como assinatura digital qualificada ou outro mecanismo seguro de autenticação, não se desincumbindo, portanto, do encargo probatório que lhe competia.

Ressalte-se que a presunção de veracidade dos registros bancários é meramente relativa, podendo ser elidida quando há indícios suficientes de falha sistêmica, vício de consentimento ou eventual fraude, como se verifica no presente caso, em que a ausência de comprovação segura da identidade do contratante torna duvidosa a origem da operação financeira ora discutida.

Portanto, quanto ao recurso da instituição financeira deve ser negado provimento.

- DO RECURSO DA AUTORA - DOS DANOS MORAIS

A apelante sustenta que a gravidade das condutas bancárias configura dano moral independentemente de negativação, invocando a responsabilidade objetiva e o dano
in re ipsa
.

Com efeito, embora reconhecida a prática abusiva de venda casada, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que a mera cobrança indevida de valores, por si só, não enseja reparação por danos morais, sendo necessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial efetivo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art.1o, III, da CF

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.CAPITALIZAÇÃOMENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INSCRIÇÃO IRREGULAR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA EXISTENTE, MAS REGISTRADA A MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO: (...) 6. O dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o,III,da CF.(...) 8. Sob essa ótica,conquanto,no particular,seja evidente o aborrecimentogerado com a anotação de dívidaa maiorno cadastro de inadimplentes, dela não sobressai ofensa apta a se qualificarcomo dano moral,porque,emborafosse irregular,a inscriçãoera devida. 9. E, obviamente,não é o valordo débitoque enseja o dano moral,mas o possívelabaloao créditodecorrentedo registro de uma situação de inadimplênciaque não existe. 10. Recurso especial conhecidoem parte e, nessa extensão, desprovido”.(STJ - REsp: 1660152 SP 2013/0239865-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:DJe 17/08/2018 - destaquei).

No mesmo sentido é o entendimento desta quinta câmara de direito privado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO E OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS AFASTADOS . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7. A mera cobrança indevida de valores, embora caracterize prática abusiva, não enseja, por si só, reparação por danos morais, sendo necessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial efetivo, com violação a atributos da personalidade, o que não se verificou no caso concreto . Tese de julgamento: "1 . A inclusão de seguro prestamista em contrato de empréstimo consignado sem demonstração da livre escolha do consumidor caracteriza venda casada e enseja a restituição dos valores cobrados. 2. A repetição do indébito, na hipótese de cobrança indevida sem comprovação de má-fé, deve ocorrer na forma simples. 3 . A mera cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de lesão a direitos da personalidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 6o, VIII, 39, I e 42, parágrafo único; arts . 85, § 2o e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); Súmula 297/STJ; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 10102525320238110003, Rel . Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 10092066720238110055, Rel. Des . Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27/08/2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010855820248110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/05/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/05/2025)

No caso em exame, não vislumbro a ocorrência de situação excepcional que tenha causado abalo moral significativo ao autor. A cobrança indevida, no caso, gerou ao autor prejuízo meramente patrimonial, o qual será devidamente reparado coma restituição dos valores pagos a título de seguro.

Diante disso, embora reconhecida a prática abusiva de venda casada e a obrigação de restituição dos valores indevidamente cobrados, entendo que, no caso em apreço, não ficou caracterizado dano moral indenizável, razão pela qual deve ser mantida a sentença do juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, por presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025